Tribunal: TJMT
Processo: 1009558-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009558-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUANA SOUZA NABAS - CPF: 436.098.968-76 (ADVOGADO), REGINA OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 015.883.421-66 (AGRAVANTE), SALOMAO MANDU DA SILVA JUNIOR - CPF: 008.130.544-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame

Agravo
de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de multa ambiental. A agravante alega nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento das tentativas de localização para citação pessoal, e requer a extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital no processo administrativo é válida, considerando que não houve tentativa prévia de notificação pessoal conforme exige a legislação estadual aplicável.

III. Razões de decidir

Constatou-se que a notificação por edital ocorreu sem a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal, contrariando o art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95, que exige a realização de tentativas válidas de notificação antes da publicação por edital.

A ausência de justificativa adequada para a impossibilidade de notificação pessoal caracteriza cerceamento de defesa, tornando a citação por edital inválida e, consequentemente, nulo o processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para declarar a nulidade da notificação por edital e do processo administrativo subsequente, com fixação de honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a notificação por edital em processo administrativo quando não restarem comprovadas as tentativas prévias de notificação pessoal, em conformidade com a legislação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 38/95, art. 121, § 1º; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
RESp
nº 1.906.618/SP, Tema nº 1.076; TJMT, N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Regina Oliveira da Conceição contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da execução fiscal n.º 1025589-65.2023.8.11.0041, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta.

A agravante sustenta que a decisão impugnada não foi devidamente fundamentada, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Além disso, argumenta que a citação por edital foi prematura e desprovida de diligências suficientes, sendo essa uma medida extrema, cabível somente após a exaustão dos meios ordinários de localização do devedor.

Alega que houve cerceamento de defesa, pois não teria sido devidamente intimada para apresentação de defesa no processo administrativo que originou a certidão de dívida ativa (CDA), base da execução fiscal. Sustenta que a ausência de notificação adequada resulta na nulidade do processo administrativo e, por consequência, da CDA e da execução fiscal. Invoca o princípio da cooperação, afirmando que a conduta da Fazenda Pública ao não esgotar as tentativas de localização do executado representa violação à segurança jurídica e aos direitos fundamentais.

Por fim, a agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal
, e no mérito, o provimento do recurso e consequentemente a extinção da execu
ção fiscal e anulação do processo administrativo
se encontra na SEMA de n° 20033540/2020.

Em Id. 209838671, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, defendendo a validade da notificação realizada no processo administrativo. Argumenta que a intimação foi enviada ao endereço fornecido pela própria agravante, mas não foi recebida por se tratar de área rural onde os Correios têm restrição de entrega. Diante disso, e seguindo as normas aplicáveis, a notificação por edital foi válida. Alega ainda que não houve cerceamento de defesa, pois a agravante teve a oportunidade de tomar ciência dos atos processuais, sendo sua responsabilidade manter o endereço atualizado. Assim, não há qualquer ilegalidade ou vício no procedimento, motivo pelo qual o agravado requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão recorrida.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Regina Oliveira da Conceição contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais do Estado de Mato Grosso, que, nos autos da execução fiscal nº 1025589-65.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante.

Em breve sinopse, extrai-se que, em origem, trata-se de execução fiscal ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
em face de
Regina Oliveira da Conceição,
objetivando a cobrança do crédito
decorrente de multa ambiental,
cujo valor, à época da distribuição da ação, perfazia o montante de R$ 58.598,92 (cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos).

A agravante foi autuada, em 29/06/2020, pelo órgão ambiental estadual por
“1 - Destruir na forma de desmate a corte raso 4,4292 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n.º 0391/CFFL/SUF/SEMA/2020; 2 - Construir/fazer funcionar atividade potencialmente poluidora, drenos artificiais no solo, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Relatório Técnico n.º 0391/CFFL/SUF/SEMA/2020.”
, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 20033540 e o Termo de Embargo/Interdição n. 20034202, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 37.146,00 (trinta e sete mil, cento e quarenta e seis reais) com a conclusão do Processo Administrativo n. 247451/2020.

O presente agravo de instrumento visa à reforma da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, alegando, em mérito, a nulidade da citação/notificação nos autos do Processo Administrativo n. 247451/2020, derivado da instauração do Auto de Infração n. 20033540.

O cerne da discussão, aqui, reside sob a alegação de violação dos princípios de ampla defesa e contraditório em razão do alegado cerceamento de defesa sofrido pela agravante.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento, como passo a pontuar.

Cumpre-me salientar que o direito fundamental ao devido processo legal previsto no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal proporciona às partes a defesa de seus interesses, e ao juiz, os instrumentos necessários para a busca da verdade real, sem lesão aos direitos individuais dos litigantes.

A garantia do devido processo legal não se esgota na observância da fórmula legal para a tramitação do processo. Abrange outras categorias fundamentais, como a garantia do juiz natural (art. 5º, XXXVII, da CF) e do juiz competente (inciso LIII do art. 5º da CF), a garantia de acesso à justiça (inciso XXXV do art. 5º da CF), de ampla defesa e contraditório (inciso LV do art. 5º da CF) e a fundamentação de todas as decisões (inciso IX do art. 93 da CF).

Assim, o pleno exercício do contraditório somente se consubstancia no processo se a parte for devidamente comunicada de todos os atos processuais e a ela for aberta a oportunidade de reação como forma de garantir a sua participação na defesa de seus interesses em juízo. Colhe-se nesse sentido a preciosa lição de Nelson Nery Jr (1996, p. 133):

“Por contraditório
deve
entender-se, de um lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existência da ação e de todos os atos do processo às partes, e, de outro, a possibilidade de as partes reagirem aos atos que lhes sejam desfavoráveis. Os contendores têm o direito de deduzir suas pretensões e defesas, realizarem as provas que requereram para demonstrar a existência de seu direito, em suma, o direito de serem ouvidos paritariamente no processo em todos os seus termos."

A mesma concepção é estendida aos procedimentos administrativos. A Lei Estadual nº 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, ao versar sobre os princípios que devem ser observados pela própria administração pública, estabelece:

“Art. 4º A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 24 A Administração Pública Estadual deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, sempre assegurando a ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único. Os atos que apresentem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração Pública Estadual, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.”

Pois bem.

Na presente hipótese, ao analisar o procedimento administrativo, constata-se que a citação foi realizada por meio de edital, devido à impossibilidade de localização do Agravante.

Observa-se nos autos originários (ID 34784126 – fls. 14/15, cópia do processo administrativo) que houve tentativa de notificação do Recorrente via AR, a qual não obteve sucesso, tendo o procedimento seguido seu curso.

Verifica-se que, foi remetido único AR, devolvido sem cumprimento, com a informação de
“não procurado”
, sem indicações de que o endereço buscado foi extraído banco de dados do órgão ambiental, de repartição pública alternativa ou outro. Tampouco constam informações de diligência por novos endereços, ao modo que a Administração Pública procedeu à imediata citação por edital.

Assim,
conforme
o artigo 121, § 1º,
do

Código Ambiental do Estado de Mato Grosso
,
Lei Complementar Estadual nº 38/95:

“
Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I -
pessoalmente
;

II -
por
seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV -
por
edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não
sabido.
[...]
”.

Saliento que
o dispositivo prevê a necessidade de tentativas sucessivas de notificação, de modo que, inicialmente, deve ser realizada a tentativa de notificação pessoal, seguida de notificação por carta registrada, e, somente após o insucesso dessas, proceder-se à citação por edital
, não se aplicando,
no presente caso, a notificação pessoal por representante legal, por tratar-se de pessoa física.

Assim sendo, entendo que é indispensável a devida justificativa quanto à não localização da recorrente, pois, tal como apresentado, não há qualquer elemento que assegure a regularidade da tentativa de notificação realizada.

Dessa forma, ainda não era possível realizar a citação/notificação por edital, à época, haja vista não terem sido esgotadas todas as tentativas para notificar a autuada por meio postal. Agindo dessa maneira, violaram-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF).

Nesse sentido, é a

jurisprudência deste Sodalício:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTUADO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE – APELO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA N. 1.076, DO STJ – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO III, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – APELAÇÃO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS PROVIDA.

Verificado que a parte autuada foi notificada por edital, sem que houvesse a comprovação de que a sua intimação pessoal ficou frustrada, mostra-se correta a decisão que declarou a nulidade do processo administrativo e os atos dele decorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
RESp
n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados. O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos patronos da parte vencedora, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso III do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/5/2023,
Publicado
no DJE 2/6/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE TENTATIVAS PRÉVIAS SUFICIENTES DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, impugnando a notificação administrativa realizada por edital, sem esgotar as vias de notificação pessoal da parte executada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital no processo administrativo é válida, considerando que não houve tentativa prévia de notificação pessoal conforme exige a legislação.

III. Razões de decidir:

3. No caso, constatou-se que a notificação por edital ocorreu sem a comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal, contrariando o art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/95, que requer tentativas válidas de notificação antes da publicação por edital.

4. A ausência de justificativa adequada para a impossibilidade de notificação pessoal caracteriza cerceamento de defesa, tornando a citação por edital inválida e, consequentemente, nulo o processo administrativo.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido para declarar a nulidade da notificação por edital e do processo administrativo subsequente, com fixação de honorários advocatícios em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: "É nula a notificação por edital em processo administrativo quando não restarem comprovadas as tentativas prévias de notificação pessoal, em conformidade com a legislação aplicável."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 38/95, art. 121, § 1º; CPC, art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
RESp
nº 1.906.618/SP, Tema nº 1.076; TJMT, N.U 1001198-42.2020.8.11.0044, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.05.2023.

(N.U 1012406-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024).

Diante do exposto,
é de rigor
o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, reconhecendo-se a nulidade da citação por edital, haja vista o cerceamento de defesa da Agravante no processo administrativo n. 247451/2020, originado a partir do Auto de Infração n. 20033540
/2020
.

Em relação à fixação dos honorários advocatícios,
ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade,

conforme o disposto no art. 85, § 8º, do CPC/2015, é importante esclarecer que a fixação equitativa dos honorários é restrita às hipóteses em que não há condenação ou proveito econômico mensurável, ou ainda quando o valor da causa é inestimável ou irrisório, como reconhecido pela jurisprudência, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076.

Ademais, o entendimento consolidado no
EREsp
1.880.560-RN, rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 24/04/2024, ressalta que a fixação dos honorários por equidade se aplica exclusivamente às hipóteses em que a exceção de
pré
-executividade visa unicamente à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito exequendo.

Observa-se, da última Certidão de Dívida Ativa juntada (ID nº
123126182
– autos originários), que o valor do título correspondia a R$
58.598,92
(
cinquenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos
).

Neste sentido, arbitra-se a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reconhecer a nulidade da citação realizada no feito administrativo e fixar honorários advocatícios em favor da recorrente, os quais devem corresponder a 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025